Tribunal: TJDFT
Processo: 0720210-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720210-16.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEBER SANTOS MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. DECÊNDIO NÃO OBSERVADO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95. 2. Na hipótese, a análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que a sentença foi disponibilizada no DJe no dia 31/08/2020 (segunda-feira) (ID 20235922), iniciado o prazo no dia 02/09/2020 (quarta-feira), findando-se o decêndio no dia 17/09/2020 (quinta-feira). 3. Como o recurso foi interposto em 20/09/2020 (ID 20235924), após o transcurso do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. 4. Recurso não conhecido. 5. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95” O recorrente alega ofensa aos princípios da ampla defesa e devido processo legal. Aponta error in judicando em decorrência da inobservância da data correta de intimação da entidade pública e contagem equivocada do prazo recursal, levando a declaração errônea da intempestividade recursal. Aduz violação do artigo 5o, II, LIV, LV e 37 da Constituição Federal. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. III - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque constitui encargo da parte recorrente promover a plena e clara demonstração da repercussão geral, para assim preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que, no caso concreto, não foi devidamente atendido. Esse é o entendimento pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). Por outro lado, importante observar que o recurso extraordinário não se presta ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: “AGRAVO REGIMENTAL. DISCUSSÃO SOBRE A TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade recursal é de índole infraconstitucional, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. Ofensa reflexa ou indireta à Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 407.732/SC-AgR, Segunda Truma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 30.4.2010)” De outra parte, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 748.371, consignou a inexistência de repercussão geral nas hipóteses em que alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). IV - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito